Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APONTAMENTO DOS VALORES. REJEIÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, no caso de excesso de execução, deve a parte executada apontar o valor que entende devido, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, nos termos do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil.
2. Em consulta aos autos na origem, a parte agravante já havia apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, anteriormente ao ora em apreço, tendo sido homologado os cálculos e atestado que, além de promover o pagamento com atraso, seria devido o os acréscimos pertinentes à multa e honorários advocatícios. Como consequência, houve preclusão acerca dos pontos na ocasião apresentados. Com a preclusão, torna-se incabível a rediscussão sobre o tema, conforme art. 507 do CPC/2015.
3. Ocorre que, após a definição do valor atualizado pelo credor, a parte agravante/executada apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, reiterando a alegação de excesso de execução, cuidando-se, a hipótese, de evidente afronta ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. É esta segunda impugnação que se encontra em discussão no presente recurso.
4. Após deflagrado o cumprimento de sentença, a parte agravante/executado foi intimada para pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de incidirem os honorários advocatícios e a multa de 10%. Todavia, sem garantir o juízo, o executado apresentou impugnação sob o argumento de excesso de execução, visando discutir o valor da condenação liquidado, cuja questão já estava preclusa.
5. Ao justificar excesso de execução a parte executada se limitou a dizer que houve cumprimento integral da obrigação, deixando de indicar objetivamente o valor que entende ser o correto, bem como demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Assim, mostra-se correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.